Tribunal: TJMT
Processo: 1014057-43.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014057-43.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIO VINNICIUS CASTRO DOURADO - CPF: 036.865.921-69 (APELADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCIANA DE CASTRO - CPF: 939.174.141-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUCIANA DE CASTRO - CPF: 939.174.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL 200MG/ML. PACIENTE EM REGIME DE HOME CARE. TETRAPLÉGIA. EPILEPSIA REFRATÁRIA (CRISES RECORRENTES). QUADRO CLÍNICO GRAVE. NATJUS ATESTA REGISTRO SANITÁRIO NA ANVISA. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS.

JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234/STF PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente tetraplégico, representado por sua curadora, em regime de
home care
, determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/ml, para tratamento de epilepsia refratária, além do pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar ação de fornecimento de medicamento derivado de
cannabis
, diante da alegação de ausência de registro na ANVISA e da necessidade de inclusão da União no polo passivo;
(II) saber se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. O parecer do NATJUS atesta que o medicamento Canabidiol 200mg/ml possui registro válido na ANVISA, o que afasta a tese de incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União, conforme fixado no Tema 500 do STF.

4. O custo do tratamento anual não ultrapassa o limite de 210 salários-mínimos, o que mantém a competência da Justiça Estadual, à luz do Tema 1.234 do STF.

5. Restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento com canabidiol, diante da ineficácia de terapias anteriores, com melhora significativa no controle das crises epilépticas, conforme laudos de médicos da rede pública.

6. Embora a Nota Técnica do NAT-Jus tenha reconhecido o registro do medicamento na ANVISA, concluiu de forma desfavorável ao seu fornecimento; tal circunstância, contudo, não impede a concessão no caso concreto, diante da comprovação de eficácia para o quadro específico, da inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, da hipossuficiência do paciente e da prescrição médica devidamente fundamentada.

7. A sentença está em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, e com as Súmulas Vinculantes 60 e 61, que disciplinam o fornecimento judicial de medicamentos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete à Justiça Estadual julgar ação de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, cujo custo anual é inferior ao limite fixado no Tema 1.234 do STF.

2. É legítimo o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, quando demonstradas a imprescindibilidade clínica, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes, a hipossuficiência do paciente e a prescrição médica fundamentada, conforme os critérios fixados nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 24, XII, 196 e 198; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 6, 1234, Súmula Vinculante 61; STJ, Tema 793; TJMG,
Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.25.317133-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, j. em 18/12/2025; TJMT,
Ap 1032879-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 05.03.2025

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Márcio Vinnicius Castro Dourado, representado por sua genitora Luciana de Castro, determinou ao Recorrente, juntamente com o Município de Rondonópolis, fornecer ao Recorrido o medicamento Canabidiol 200mg/ml, conforme prescrição médica.

Além disso, condenou os entes públicos no pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.600,00, nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC (id. 335520892).

O Estado de Mato Grosso alega, em síntese, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, por se tratar de produto derivado de cannabis sem registro na ANVISA, invocando o Tema 500 do STF, que fixa a competência da Justiça Federal nessa hipótese, independentemente de autorização de importação ou do valor do tratamento.

No mérito, sustenta que a sentença deixou de observar os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, quais sejam: a imprescindibilidade do medicamento, a inexistência de alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS e a hipossuficiência econômica do paciente.

Alega, ainda, que o parecer técnico do NATJUS teria sido desfavorável à concessão do canabidiol no caso concreto, por ausência de comprovação científica robusta acerca de sua eficácia e segurança.

Por isso, requer o provimento do recurso, a fim de que, em preliminar, seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da lide.

Subsidiariamente, no mérito, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, com o julgamento de improcedência do pedido inicial (id. 306950871).

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo autor, sob os seguintes argumentos: a) competência da Justiça Estadual; b) solidariedade entre os entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde; e c) presença dos requisitos legais e constitucionais para o deferimento da pretensão, inclusive em hipóteses excepcionais, como nos casos de ausência de registro do medicamento na ANVISA, desde que autorizada sua importação e inexistente alternativa terapêutica eficaz no SUS (id. 335520905).

O Município de Rondonópolis, por sua vez, também apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença quanto ao fornecimento do medicamento, mas pleiteia o redirecionamento da obrigação ao Estado, sob o argumento de que o canabidiol não integra a assistência farmacêutica básica de competência municipal, conforme as normas do SUS e da Portaria GM/MS n. 2.981/2009 (id. 335520911).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pela Dra. Eliane C. de Sá Maranhão Ayres, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 337275877).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme o relatório, a espécie revela Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou, em conjunto com o Município de Rondonópolis, o fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/ml, para tratamento de epilepsia refratária, bem como
condenou os entes públicos no pagamento de honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.600,00, nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC

A ação visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem a Márcio Vinnicius Castro Dourado, representado por sua genitora e curadora, de forma contínua, o medicamento Canabidiol 200 mg/ml, na quantidade de 6 (seis) frascos mensais, em razão de ser portador de epilepsia refratária, com crises diárias, diante da ineficácia das terapias convencionais, do elevado custo do fármaco, da negativa administrativa e da hipossuficiência econômica da família, sendo certo que o autor se encontra tetraplégico em decorrência de grave traumatismo cranioencefálico e depende de cuidados contínuos em regime de
home care
, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O magistrado de primeiro grau, após oportunizado o contraditório, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, cujo dispositivo da sentença transcrevo a seguir:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por
MÁRCIO VINNÍCIUS CASTRO DOURADO
, neste ato representado por sua genitora e curadora,
LUCIANA DE CASTRO
, em desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO
e
do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, partes devidamente qualificadas nos autos

[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONFIRMO
a tutela concedida em liminar e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, forneçam a parte autora o fármaco
CANABIDIOL 200 MG/ML, na quantidade de 4 (quatro) frascos por mês
, na quantidade prescrita pelo médico especialista e enquanto houver prescrição, ainda que haja alteração na prescrição de miligramas da medicação posteriormente, ou substituição da medicação por outra compatível com o tratamento médico, bem como sejam disponibilizados ao paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, sem custo e ônus ao autor, a contar do recebimento da ordem judicial.

[...]”
(id. 335520892).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual busca a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, por se tratar de medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA, nos termos dos Temas 500 e 1234 do STF.

No mérito, alega o não preenchimento dos requisitos do Tema 6 da repercussão geral, notadamente a imprescindibilidade do fármaco, a inexistência de alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS e a hipossuficiência econômica do paciente, além de invocar parecer técnico desfavorável do NATJUS quanto à eficácia e segurança do tratamento.

1.

DA PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico – Nota Técnica n. 358766 atesta que o Canabidiol (CBD) na concentração de 200 mg/ml possui registro válido na ANVISA (id. 335520858), o que afasta a incidência direta da tese firmada no Tema 500 do STF, aplicável exclusivamente aos medicamentos sem registro sanitário nacional.

Ademais, conforme orçamento juntado aos autos (id. 335518393), o custo anual da medicação pleiteada não ultrapassa o equivalente a 210 salários-mínimos, parâmetro fixado para a redirecionamento da competência nas demandas que visam ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234.

Confira-se:

“[...] 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. [...]”

Portado, deve ser afastada a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como a competência da Justiça Federal, para processar e julgar o presente recurso.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos restringe efetivamente à verificação do preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde para o tratamento da enfermidade específica do paciente, no que concerne ao Canabidiol 200 mg/ml pleiteado.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo singular determinou que os requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, disponibilizassem ao Recorrido o medicamento pleiteado, o qual não integra a Tabela do SUS e possui elevado custo, com o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 566.471, representativo do Tema 6 da Repercussão Geral, fixou parâmetros objetivos e vinculantes para o deferimento judicial de prestações de saúde, especialmente no que concerne ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde.

Posteriormente, a Corte Suprema editou as Súmulas Vinculantes 60 e 61, respectivamente em 20 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024, reafirmando e complementando tais diretrizes.

A Súmula Vinculante 61 estabelece expressamente que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.366.243, representativo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, estabelecendo critérios ainda mais rigorosos para o fornecimento judicial de medicamentos e tratamentos de saúde.

A Corte fixou que, para a concessão de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, devem estar cumulativamente demonstrados os seguintes requisitos: negativa de fornecimento na via administrativa; ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; e incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Com efeito, a observância a tais critérios não constitui mero formalismo procedimental, mas representa salvaguarda essencial aos princípios constitucionais da isonomia, da separação dos poderes, da reserva do possível e da sustentabilidade das políticas públicas de saúde.

A doutrina administrativista de Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra "Curso de Direito Administrativo", 35a edição, Malheiros Editores, 2022, leciona que as políticas públicas devem ser implementadas segundo critérios técnicos e científicos previamente estabelecidos, sob pena de comprometimento da isonomia no acesso aos serviços estatais e da própria viabilidade financeira do Estado.

No mesmo sentido, Mariana Filchtiner Figueiredo, em "Direito Fundamental à Saúde: Parâmetros para Atuação Estatal", Editora Fórum, 2a edição, 2014, sustenta que a judicialização da saúde deve ser temperada pela observância aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, sob pena de subversão da sistemática de acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Da detida análise dos documentos médicos acostados

- quatro laudos médicos e registros fotográficos, verifica-se que o Recorrido é portador de graves sequelas neurológicas decorrentes de traumatismo cranioencefálico grave, encontrando-se tetraplégico, acamado, em regime de
home care
, sem interação, com alimentação por gastrostomia e traqueostomia, além de apresentar epilepsia refratária, com crises convulsivas de difícil controle (CID S06.9, G40 e G80), e necessita do medicamento Canabidiol 200 mg/ml, por ter resultado em expressiva redução das crises, após a ineficácia de múltiplas terapias anticonvulsivantes, o que se mostra indispensável à manutenção do quadro clínico apresentado (ids. 335518386 e ss.).

Os laudos, subscritos por profissionais integrantes da rede pública, revelam a gravidade e a irreversibilidade do quadro clínico, detalhando que, mesmo após tentativas com oito fármacos anticonvulsivantes distintos, as crises epilépticas persistiam, com média de cinco episódios diários. Contudo, após o início do uso de Canabidiol, em novembro de 2024, houve expressiva redução das crises para apenas uma por mês, sem necessidade de novas internações hospitalares, evidenciando eficácia terapêutica relevante.

Além disso, atestam inexistirem alternativas terapêuticas eficazes no âmbito do SUS e alertam que a interrupção abrupta do tratamento pode expor o autor a risco de interações medicamentosas, agravamento do estado clínico e até mesmo óbito.

Portanto, é inequívoca a necessidade de continuidade do tratamento com o medicamento pleiteado, bem como está devidamente demonstrado o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, notadamente em razão de o Recorrido ter sido atendido em hospital público.

A Resolução RDC 327/2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em seu artigo 5o, estabelece expressamente que os produtos de
cannabis
podem ser prescritos quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro.

Sendo assim, o laudo médico, subscrito por profissional habilitado e tecnicamente qualificado, inclusive integrante do SUS, atende aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal no que concerne à fundamentação circunstanciada da imprescindibilidade do tratamento.

Embora a Nota Técnica NAT-Jus n. 358766 tenha se manifestado de forma desfavorável ao fornecimento do canabidiol — em razão da não incorporação da tecnologia ao SUS, da existência de múltiplas alternativas terapêuticas disponíveis na RENAME e da limitação das evidências científicas para epilepsias que não se enquadram em síndromes epilépticas específicas —, reconhece que o referido fármaco possui registro sanitário válido junto à ANVISA, além de haver publicações científicas que apontam benefício clínico em casos de epilepsias refratárias, especialmente como terapia adjuvante, com significativa redução da frequência das crises e potencial melhora na qualidade de vida do paciente (id. 335520858).

Nota-se que a conclusão desfavorável do NAT-Jus funda-se, predominantemente, em critérios de incorporação em política pública e análise populacional, não afastando a possibilidade de uso excepcional no caso concreto, sobretudo quando presente prescrição médica individualizada, histórico de ineficácia das terapias convencionais e situação clínica que recomenda a adoção de medida diferenciada, à luz do direito fundamental à saúde.

Diante desse contexto, constata-se o preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como a observância do entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 61, uma vez que o paciente é hipossuficiente, possui prescrição médica específica, houve negativa administrativa expressa quanto ao fornecimento do medicamento pleiteado, restou comprovada a ineficácia dos tratamentos anteriormente disponibilizados pela rede pública e demonstrada a eficácia do fármaco para o quadro clínico apresentado.

Dessa forma, a sentença recorrida fez adequada ponderação do direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, mediante políticas públicas voltadas à redução do risco de doenças e outros agravos, levando em consideração, ainda, a gravidade do quadro clínico do Recorrido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL - EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE- ENTES FEDERADOS -RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PREENCHIDOS. 1. Em observância aos artigos 6o e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. 2. Acerca do fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, O Col. STJ decidiu, no REsp 1943628/DF, que, caso o fármaco não esteja devidamente registrado na Anvisa, mas sua importação seja excepcionalmente autorizada pela Agência, a cobertura para o seu fornecimento torna-se obrigatória. 3. Por bem, o provimento do recurso (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.317133-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2025, publicação da súmula em 18/12/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, TDAH E EPILEPSIA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. FEDERADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos à base de canabidiol (Arpejo 20mg/ml, Canabidiol Mantecorp-79,14mg/ml e Canabidiol Prati-Donaduzzi-50mg/ml) a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista nível III, TDAH e epilepsia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamentos à base de canabidiol não disponibilizados pelo SUS; e (ii) havendo o deferimento, qual ente federativo deve ser primariamente responsável pelo fornecimento.

III. Razões de decidir 3. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos imprescindíveis ao tratamento de doenças graves, especialmente quando comprovada a hipossuficiência do paciente. 4. Presentes os requisitos do Tema 500 do STF para fornecimento excepcional de medicamento, tendo em vista que os fármacos possuem registro na ANVISA e há comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS. 5. O Estado de Mato Grosso disciplinou por meio da Lei n. 11.883/2022 o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso, incluindo expressamente o tratamento para transtorno do espectro autista. 6. Conforme Tema 793 do STF, embora exista solidariedade entre os entes federativos, o fornecimento de medicamentos de alto custo se insere primariamente na competência do Estado. IV.Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É devido o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol quando comprovada a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e o registro do medicamento na ANVISA. 2. O fornecimento de medicamentos de alto custo compete primariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entesfederativos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, 6o, 196, 198 e 227; Lei no 8.080/90, art. 2o; Lei Estadual no 11.883/2022, arts. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500

(N.U 1032879-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025)

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026